Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DO AUTOR. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que resolveu o processo, sem análise do mérito, em razão do descumprimento de ordem de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da decisão que resolveu o processo, sem análise do mérito, por inércia do autor em cumprir a ordem judicial de apresentação de documentação essencial ao prosseguimento da ação executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de defeitos e irregularidades na petição inicial inviabiliza a análise do mérito da demanda, cabendo ao magistrado, nestes casos, a concessão de prazo para que o autor proceda à sua correção. 3.1. Não se aplica à hipótese de descumprimento da ordem de emenda a exigência de intimação pessoal, pois restrita às hipóteses de negligência e abandono da causa (art. 485, incisos II e III, e §1o, do CPC).
4. Optando o credor fiduciário pela conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, deve ser seguido o regramento previsto nos artigos 797 e seguintes do Código de Processo Civil, nos termos do que estabelece o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969.
5. Nos termos do que estabelece o artigo 798 do Código de Processo Civil, a juntada de demonstrativo do débito atualizado é requisito indispensável para a propositura de ação executiva, devendo indicar o índice de correção monetária adotado, a taxa de juros aplicada, dentre outros dados necessários. 5.1 A indicação do valor discriminado do débito tem por objetivo permitir ao juiz e ao devedor o perfeito controle a respeito do que está sendo exigido, devendo o credor apontar pormenorizadamente os acréscimos empregados e a metodologia utilizada, inclusive para oportunizar o adequado exercício do direito ao contraditório, garantido ao executado.
6. Não tendo o apelante cumprido com a determinação de emenda, apesar de devidamente cientificado acerca da decisão, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal, porquanto o apelante não apresentou documento indispensável à propositura da causa, deixando de dar cumprimento ao comando judicial de emenda e ensejando a resolução do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do que determina o artigo 801 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Optando o credor fiduciário pela conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, deve ser seguido o regramento previsto nos artigos 797 e seguintes do Código de Processo Civil, nos termos do que estabelece o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969.
2. Nos termos do que estabelece o artigo 798 do Código de Processo Civil, a juntada de demonstrativo do débito atualizado é requisito indispensável para a propositura de ação executiva.
3. O descumprimento pelo autor de ordem judicial para apresentação de documentos essenciais à instrução processual, como planilha de débito atualizada, justifica a resolução do processo sem análise do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 801; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., j. 13.05.2019; Acórdão 1818508, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20.02.2024; Acórdão 1895004, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18.07.2024.